Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CONDENDAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DECOTE. NÃO ALTERAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição por erro de proibição; (ii) configuração do crime impossível em razão da adulteração grosseira; e (iii) decote dos antecedentes embasados em condenação definitiva antiga.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em erro de proibição se o réu sabia ou deveria saber que o fato de receber e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados é ilegal.
4. Para a aplicação da exclusão da culpabilidade de erro de proibição, seria indispensável sua comprovação por meio de elementos probatórios concretos existentes nos autos, o que não ocorreu, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crime do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada, tanto neste Tribunal como nas Cortes Superiores, repele a tese de crime impossível no âmbito do art. 311 do Código Penal, mesmo em hipóteses de adulteração rudimentar. Isso porque o bem jurídico tutelado é a fé pública, e a simples adulteração, ainda que perceptível, tem o condão de obstaculizar a identificação e a fiscalização dos veículos por parte do Estado.
6. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes praticados há mais de dez anos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena definitiva.